Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723636-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: RODERICK ORDAKOWSKI DESPACHO Baixem os autos à primeira instância, em diligência, para que se proceda às pesquisas nos sistemas institucionais disponíveis, com o fito de localizar o endereço da parte agravada, RODERICK ORDAKOWSKI. Após, providencie sua intimação para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 18:56:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora